Tribunal: TJSP
Processo: 1007684-91.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007684-
91.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSEFINA PARDO
CASTRO, MARIA LUIZA TATO DE SIQUEIRA, MARIA DEL CARMEM TATO
RIBEIRO e JOSÉ LUIZ TATO PARDO, é apelado DANIEL TATO PARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007684-91.2016.8.26.0003
2
Apelação no:
1007684-91.2016.8.26.0003
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
Josefina Pardo Castro e outros
Apelado:
Daniel Tato Pardo
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL- Condomínio- Imóvel
subdividido em vários salões comerciais e residências-
Perícia que apurou que o réu ocupa apenas uma delas,
inferior (12,11% da área total) à sua cota-parte do imóvel
(12,50%)- Descabimento de arbitramento de aluguel, no
caso- Sentença mantida- Recurso desprovido.
VOTO No 28957
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
367-370, relatório adotado, que, em ação de arbitramento de alugueis, julgou
improcedente o pedido. Condenou a parte autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da
causa.
Apelam os autores (fls. 372-383). Alega que existe
condomínio entre as partes e que a parte que ocupa parte do bem deve ser
obrigada a pagar aluguel proporcional. Sustentam que o imóvel é indivisível.
Recurso processado, com resposta (fls. 388-402).
É o relatório.
Não prospera o recurso.
Trata-se de ação de arbitramento de aluguel. O imóvel
em questão é uma edificação de uso misto, possuindo no pavimento térreo dois
salões comerciais, no pavimento superior, duas residências e, no pavimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007684-91.2016.8.26.0003
3
inferior, um salão comercial e 5 residências. A área total é de 450 m2.
O réu, proprietário de fração equivalente a 12,5% do
imóvel, ocupa exclusivamente uma das residências no pavimento superior
(número 376-A), com 63 m2. As demais residências e salões comerciais
existentes do imóvel estão todos alugados, sendo que a coautora Josefina fica
com a totalidade destes valores.
A pericia realizada no bem apurou que o réu, em
termos percentuais, ocupa uma fração equivalente a 12,11% do imóvel, inferior,
portanto, à sua cota parte, que é de 12,50%. Ainda que se trate de imóvel
indivisível, não se pode, portanto, falar que haja ocupação exclusiva de bem em
condomínio, uma vez que o réu não ocupa mais do que a parte que lhe cabe.
Deste modo, a r. sentença é irretocável, não havendo
mesmo que se falar em arbitramento de alugueres.
Mantida a sentença, em atenção ao artigo. 85, §§1o e
11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos
pelos apelantes para 15% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator